Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesJames Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0747177-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, ROVILSON XAVIER PACHECO PACIENTE: REGINALDO PEREIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por RODRIGO BORGES DE ALMEIDA e ROVILSON XAVIER PACHECO em favor de REGINALDO PEREIRA GONCALVES. Os Impetrantes sustentam que o Paciente foi preso em flagrante no dia 01/11/2023 pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 171, § 3o, e 288, caput, do Código Penal. Salientam que o Paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, não sendo praticada violência ou grave ameaça na suposta prática delitiva. Afirmam que a decisão que converteu o flagrante e prisão preventiva, na audiência de custódia, se baseou em ilações abstratas acerca da gravidade do delito e do clamor público, tendo as circunstâncias desfavoráveis de outro acusado influenciado na prisão preventiva de todos os envolvidos. Requer a concessão de liminar para "determinar a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA” do Paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os fatos em tese imputados aos autuados são graves, pois afetam o sistema de mobilidade urbana, geram prejuízo ao Erário, o que repercute indiretamente em outros serviços essenciais, e encarecem o preço das passagens para a população em geral. É de se ressaltar que que todos os autuados já foram detidos por infrações da mesma natureza e já lhes foram concedidas medidas diversas da prisão, as quais se revelaram insuficientes para dissolver a associação criminosa e os afastarem da prática infracional. Ademais, o autuado THIAGO PEREIRA DE MATOS, possui outras passagens em sua folha por crimes graves e se encontra cumprindo pena. No presente caso, os fatos acima evidenciam acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como única medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ EDILSON LOPES PEREIRA, data de nascimento: 28/02/1961, filho de José Pereira Primo e de Maria Lopes Pereira, a LUCIA APARECIDA DE FREITAS, data de nascimento: 21/03/1969, filho de Maria Aparecida de Freitas, a REGINALDO PEREIRA GONÇALVES, data de nascimento: 27/12/1978, filho de Pedro Pereira Gonçalves e de Maria José Gonçalves, a THIAGO PEREIRA DE MATOS, data de nascimento: 27/05/1998, filho de Renaldo Pereira de Matos e de Elizabete Pereira de Matos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se” A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Os elementos de convicção presentes nos autos, em especial o fato de que o Paciente foi preso em flagrante, aliado à reiteração criminosa (ID 177023913 do auto de prisão em flagrante), dão amparo à custódia preventiva. Consoante destacado na decisão objetada, “todos os autuados já foram detidos por infrações da mesma natureza e já lhes foram concedidas medidas diversas da prisão, as quais se revelaram insuficientes para dissolver a associação criminosa e os afastarem da prática infracional”. As características e a gravidade do crime, também bem delineadas na decisão impugnada, revelam a "periculosidade social" do Paciente. Não se trata, como se percebe, de decisão lastreada em abstrações, antes calcada em circunstâncias concretas que dão respaldo à prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Importa destacar que os fatos de não ter sido empregada violência ou ameaça e de o Paciente ser primário e possuir residência fixa não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "(...) 2. A jurisprudência é pacífica quanto à insuficiência da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa para obstar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (0725739-98.2019.8.07.0000, 1a Turma Criminal, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, PJe: 16/12/2019)" Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade da imputação criminosa. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília - DF, 02 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista